Tribunal: TJMT
Processo: 1032280-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032280-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.251.549-62 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.251.549-62 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032280-32.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:
CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS – FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Configura-se omissão na decisão que não analisa expressamente a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, quando a parte decai de parcela mínima do pedido, afastando a sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios ser integralmente suportados pela parte embargada, conforme fixados na sentença.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032280-32.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:
CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 240021657), objetivando prequestionar e sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 222346179, proferido no
Recurso de Apelação Cível,
que negou provimento ao recurso da requerida e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença singular e majorar a indenização por dano moral, aplicando a média aritmética, nos termos do § 5º do art. 94 do RIMT.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto à tese da inocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que decaiu tão somente da pretensão de restituição em dobro do indébito e da restituição do dano material, devendo ser afastada a sucumbência recíproca e fixando os honorários nos termos do artigo 85, §3º do CPC/15 para que a parte embargada responda, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários sucumbenciais.

Defende, ainda, ausência de fundamentação legal para as razões da redução do dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, sanando os vícios apontados.

Recurso tempestivo (ID 240765165).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ao ID 243569693.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Com efeito, razão assiste à parte embargante ao indicar ausência de pronunciamento desta relatora – omissão – quanto à análise da tese de sucumbência recíproca, uma vez que teria decaído de parte mínima do pedido.

De fato, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o tema, deixando de aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC/15, que estabelece:

“Art.86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”
(g.n.)

No caso em análise, restou demonstrado que a parte embargante decaiu de parcela mínima de seu pedido, qual seja, somente a pretensão de restituição em dobro do indébito e da restituição do dano material, razão pela qual não se configura a sucumbência recíproca. Assim, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser integralmente suportados pela parte embargada, inexistindo base para sua divisão proporcional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.”
(N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Portanto, acolho os embargos de declaração neste ponto, para sanar a omissão e reconhecer que a parte embargada deverá arcar com a integralidade dos honorários advocatícios, conforme já fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência de fundamentação legal no tocante à fixação do valor do dano moral, entendo que não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. A decisão embargada apresentou os critérios utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório, ainda que de forma sucinta.

Vejamos um fragmento do voto que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] No tocante ao valor da condenação, é sabido que o quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados. [...]”
(ID 222346179, p.10/11)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre este ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação sobre o valor do dano moral.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração,
a fim apenas de sanar a omissão quanto à tese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, reconhecendo que a parte embargada deve arcar com a integralidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024